Tribunal: TJES
Processo: 0017088-20.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017088-20.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PARABENS PRA VOCE LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL –
REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO –
POSSIBILIDADE –
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA –
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA –
DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
O próprio magistrado prolator da sentença consignou que os executados
PARABÉNS PRA VOCÊ LTDA ME
e
ROSA NEITZL DA SILVA DOS SANTOS
foram devidamente citados, o que torna desnecessária a repetição do ato. Outrossim, da análise do processo de origem, não se identifica requerimento da municipalidade para citação daqueles por edital, mas tão somente dos coobrigados.

2.
Sobre a citação editalícia dos demais executados, não identifico nulidade, tendo em vista a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando há dissolução irregular da empresa, circunstância que autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, ainda que não constem da CDA originária.

3.
É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória (evento nº 6415889, fls. 16/20), que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e declarou nula a citação por edital dos executados
PARABÉNS PRA VOCÊ LTDA. ME
,
ROSA NEITZL DA SILVA DOS SANTOS
,
I
RACI SALLA BATISTA BRONOW
e
WELLINGTON SALLA BATISTA
, e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 22/27, do evento nº 6415889, em resumo, a apelante alega que “a citação por edital é válida” (fl. 24), bem como que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, e não de forma equitativa.

De início, deve-se atentar que o próprio magistrado prolator da sentença consignou que os executados
PARABÉNS PRA VOCÊ LTDA ME
e
ROSA NEITZL DA SILVA DOS SANTOS
foram devidamente citados, o que torna desnecessária a repetição do ato.

Outrossim, da análise do processo de origem, não se identifica requerimento da municipalidade para citação daqueles por edital, mas tão somente dos coobrigados.

Sobre a citação editalícia dos demais executados, não identifico nulidade, tendo em vista a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando há dissolução irregular da empresa, circunstância que autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, ainda que não constem da CDA originária, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA A SÓCIA-ADMINISTRADORA DA PESSOA JURÍDICA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADA NOS AUTOS, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE INFRAÇÃO À LEI TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIA CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça, atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 2. No caso, a dissolução irregular restou comprovada pela certidão do oficial de justiça, atestando a paralisação das atividades da empresa executada em seu domicílio fiscal e a ausência de bens penhoráveis e, ademais, o contrato social revela que a agravante exerce a administração da sociedade desde o ano de 2016. 3. Sendo a dissolução irregular caracterizadora de infração à Lei, nos termos do art. 135 do CTN, é cabível a inclusão da agravante no polo passivo, mesmo sem que seu nome esteja inserto na certidão de dívida ativa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AI 5053398-25.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 26/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE SÓCIO ADMINISTRADOR QUE NÃO CONSTA NA CDA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VIOLAÇÃO À LEI. SÚMULA Nº 435, DO STJ. 1. Ausente o nome do sócio administrador na CDA como co-obrigado pelo pagamento do tributo não é possível o redirecionamento automático da Execução Fiscal, sendo necessária, portanto, a prova de indícios do cometimento, pelo sócio, de ato com excesso de poder, contrário à Lei ou ao contrato social, ou mesmo a prova indiciária da dissolução irregular da empresa. 2. A informação constante na certidão do oficial de justiça no sentido de que a sociedade empresária não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é fato que presume a dissolução irregular da sociedade, hipótese de violação à Lei, ensejando, destarte, o redirecionamento da execução em desfavor do sócio administrador, nos termos da Súmula nº 435, do STJ. (TJMG; AI 0004705-43.2019.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 13/04/2023; DJEMG 17/04/2023)

Na situação dos autos, não obstante o débito fiscal executado pela municipalidade, a pessoa jurídica executada encontra-se com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil, presumindo-se sua dissolução irregular. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. DECISÃO MANTIDA. EXECUTADA QUE SE ENCONTRA COM A SUA SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA. Dissolução irregular presumida. Súmula nº 435 do STJ. Personalidade jurídica da empresa que subsiste até a conclusão da sua liquidação (art. 1.109 do CC). Débito tributário em aberto referente a períodos anteriores à baixa. Pretensão nascida com a ciência inequívoca da dissolução irregular pelo exequente. Pedido de redirecionamento formulado em menos de 5 anos. Redirecionamento legítimo e tempestivo. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0021217-78.2023.8.16.0000; Piraquara; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 23/10/2023; DJPR 24/10/2023)

Ademais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital, conforme evidencia o aresto abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.. A CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL É CABÍVEL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. SÚMULA Nº 414/STJ. 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.103.050/BA, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 4. - Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0014411-80.2020.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

Em razão da conclusão ora alcançada, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR